Tribunal: CARF
Processo: 10325.720693/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720693/2013-74
ACÓRDÃO
2002-009.048 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILTON REGO CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.048 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720693/2013-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra ILTON REGO CUNHA, CPF 003.156.213-20, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 3 a 7, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2011, ano-calendário 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$4.277,69, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foi alterada a dedução pensão alimentícia
judicial/escritura pública de R$37.900,00 para R$0,00. Na descrição dos fatos e
enquadramento legal da Notificação consta que o processo de homologação da
pensão judicial foi formalizado em 2012 sob o n° 73-50.2012.8.10.0081 e a
sentença ocorreu em 6 de fevereiro de 2012, produzindo seus efeitos a partir
dessa data. Não alcançando, desse modo, o ano calendário de 2010.
Cientificado em 11/03/2013 (fl. 45), em 01/04/2013, o contribuinte apresenta
impugnação de fl. 2, instruída com os documentos de fls. 8 a 41, na qual alega, em
síntese, que há jurisprudência que ampara a dedução de pensão alimentícia
extrajudicial.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
Deduções.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos
autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014 (termo de ciência
pessoal de e-fl. 52), o sujeito passivo interpôs, em 09/10/2014 (protocolo de e-fl. 53), Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que:
- a verdade material motivadora para o pagamento de pensão alimentícia para a
Sra. Maria de Jesus Moreira Cunha está comprovada nos autos, bem como seus pagamentos, no
valor de R$37.900,00;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.048 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720693/2013-74
3
- reitera o pedido de “retificação” da Notificação de Lançamento através da
consideração das deduções de pensão judicial, dependentes, instrução e despesas médicas (sic).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou
por escritura pública no valor de R$37.900.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
O art. 8o, inc. II, “f”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil;(Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008) grifos acrescidos
Os valores pagos ao cônjuge de quem está separado de fato, nos termos do
contrato de acordo de pensão alimentícia à fl. 8, não são dedutíveis para a
apuração da base de cálculo do imposto do ano-calendário em questão, eis que
não se enquadram no disposto na legislação transcrita.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.048 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720693/2013-74
4
O contribuinte alega que há jurisprudência que ampara a dedução em comento,
sem apresentá-las. Assim, se se tratar de jurisprudência administrativa, cumpre
observar que as decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (art. 100 do CTN). As
decisões do CARF só serão aplicadas, no caso de existência de súmula vinculante
que preencha as condições previstas no art. 75 do Anexo I da Portaria MF no 256,
de 22 de junho de 2009 e desde que aplicável ao caso em exame no processo.
Quanto a decisões prolatadas pelo Judiciário, vale lembrar que o entendimento
nelas expresso sobre a matéria fica restrito às partes integrantes do processo
judicial, não cabendo a extensão dos seus efeitos jurídicos ao presente caso, à luz
do disposto no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 e art. 103-A da
Constituição Federal, de 1988, acrescido pela Emenda no 45, de 8 de dezembro de
2004.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
...
Ressalte-se que na presente lide relativa ao ano calendário 2010 não há lançamento
relativo à glosa de despesas com dependentes, instrução ou médicas.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 126
DF CARF MF
Original